Tribunal: TJDFT
Processo: 0749716-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749716-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILLIAMS DE ALMEIDA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE WILLIAMS DE ALMEIDA BARROS, contra decisão da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação do devedor e manteve a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados a favor do ente público. Em suas razões (ID 78310211), sustenta que: 1) o Distrito Federal apresentou cumprimento de sentença relativo a verbas sucumbenciais no valor de R$ 787,36; 2) o Distrito Federal é parte ilegítima para executar os honorários advocatícios; 3) a verba tem caráter privado, pois pertence exclusivamente aos Procuradores do Distrito Federal; 4) os honorários sucumbenciais não constituem receita pública; 5) os honorários devem ser cobrados em nome próprio pelos Procuradores, com o recolhimento de custas processuais; 6) os Procuradores não podem utilizar o aparelho estatal para buscar o recebimento de verba privada; 7) é inconstitucional o art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC com a redação dada pela Lei 15.109/2015; 8) a dispensa do recolhimento de custas para a cobrança de honorários advocatícios viola a isonomia, pois concede benefício a determinada categoria profissional; 9) o juízo não observou que é possível a compensação entre os honorários sucumbenciais fixados em desfavor do agravante e o crédito que tem a receber no precatório n. 0743464-61.2023.8.07.0000; 10) o juízo aplicou indevidamente o art. 85, § 14, do CPC, pois o dispositivo veda a compensação de honorários de sucumbência arbitrados a favor de um dos litigantes com a verba sucumbencial devida ao advogado da outra parte, que não é o caso. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma de decisão para reconhecer a ilegitimidade ativa do Distrito Federal, ou, sucessivamente, determinar o recolhimento das custas e deferir a compensação. Preparo recolhido (ID 78310204). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais requerido pelo Distrito Federal. Os honorários fixados a favor do Distrito Federal em ações nas quais tenha sido vencedor pertencem ao ente público até que sejam destinados ao Fundo Pró-Jurídico, que realizará a distribuição aos titulares da verba: os advogados públicos, conforme previsto na Lei Distrital 2.605/2000, regulamentada pelo Decreto 21.624/2000. O art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que o advogado tem o direito autônomo de executar os honorários sucumbenciais fixados em sentença. O entendimento jurisprudencial dominante é de que existe legitimidade concorrente entre a parte e seu advogado para a execução dos honorários advocatícios. Há particularidade quando os honorários são fixados a favor do Distrito Federal, pois Fundo Pró-Jurídico, responsável pela administração dos valores devidos aos advogados públicos, não possui personalidade jurídica própria. Assim a execução dos valores relativos a honorários fica a cargo do Distrito Federal, ente dotado de personalidade jurídica e parte vencedora da ação em que se fixou a verba. Não há ilegitimidade ativa na cobrança. O Distrito Federal é isento do recolhimento de custas, por essa razão é dispensado da antecipação de seu recolhimento. Nesse sentido, a Súmula 28 deste Tribunal: “A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência." A princípio, também é incabível a compensação. O art. 368 do Código Civil estabelece que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. O art. 369 do mesmo diploma legal acrescenta: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. Os honorários pertencem aos Procuradores do Distrito Federal, enquanto o devedor do precatório que se pretende compensar é o Distrito Federal. A propósito, são os seguintes julgados deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DECORRENTE DE PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal para a cobrança de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência; (ii) estabelecer se o ente público está isento do pagamento de custas processuais; (iii) determinar se é cabível a compensação dos honorários de sucumbência devidos ao DF com crédito do executado inscrito em precatório, bem como a incidência da taxa SELIC como índice de correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Distrito Federal é parte legítima para a execução dos honorários de sucumbência, porquanto tais valores integram receita pública até o repasse ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF – Pró-Jurídico, que não possui personalidade jurídica própria, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. 4. A isenção de custas processuais ao Distrito Federal decorre de previsão expressa no art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969, art. 4o, I, da Lei no 9.289/1996 e art. 39 da Lei no 6.830/1980, entendimento pacificado pela Súmula no 28 da Câmara de Uniformização do TJDFT. 5. A aplicação da taxa SELIC, como índice único de atualização monetária, juros e compensação da mora nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, é determinada pelo art. 3o da EC no 113/2021, não havendo que se falar em retroatividade da Lei no 14.905/2024. 6. A compensação de honorários de sucumbência com crédito oriundo de precatório é inviável, pois inexiste identidade subjetiva entre credores e devedores, visto que os honorários pertencem aos procuradores do DF, conforme art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014 e art. 23 da Lei no 8.906/1994. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença visando à cobrança de honorários de sucumbência. 2. O ente federativo é isento do pagamento de custas processuais em execuções que envolvem honorários sucumbenciais. 3. A taxa SELIC incide como índice de correção monetária e juros nas condenações contra a Fazenda Pública a partir da EC no 113/2021. 4. É juridicamente impossível a compensação dos honorários sucumbenciais devidos ao DF com créditos inscritos em precatório, por ausência de identidade subjetiva entre credores e devedores. (Acórdão 2048117, 0729534-05.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.)” “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. 1. Conforme pacífica jurisprudência, o Distrito Federal tem legitimidade para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência, os quais serão posteriormente revertidos em prol dos procuradores distritais na forma da legislação, sendo isento do recolhimento de custas judiciais. 2. A Lei Distrital no 5.369/2014, estabelece a natureza privada dos honorários advocatícios devidos em favor do Distrito Federal, sem, contudo, afastar a possibilidade de o ente federativo propor a execução para, posteriormente, realizar o repasse do valor da verba honorário aos procuradores distritais, conforme gerenciamento do PRÓ-JURÍDICO, que constitui fundo, sem personalidade jurídica própria, pelo qual a Administração Pública gerencia os recursos financeiros advindos do recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência auferidos nos feitos em que atuarem seus membros, instituído pela Lei Distrital no 2.605/2020 e regulamentado pelo Decreto no 21.624/2000. 3. Para a atualização de débitos que envolvam a da Fazenda Pública, seja na qualidade de credor ou devedor, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples. 4. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 2044918, 0702781-59.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.)” Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator